Tribunal: CARF
Processo: 12963.000433/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos de ticket alimentação, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000433/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO
ALTO DO RIO PARDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AIOP.
REMUNERAÇÃO
PAGA
AOS
SEGURADOS EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
PAT.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos
de “ticket alimentação”, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa
de alimentação do Trabalhador PAT

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares Campos
e Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51/57), interposto contra o Acórdão 09-
32.929, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA (e-fls. 44/48), que considerou improcedente, por unanimidade de votos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000433/2010-46
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000433/2010-46

Impugnação da contribuinte apresentada diante de Auto de Infração de Obrigação Principal –
AIOP (e-fls. 02/15) que apurou contribuições sociais devidas a terceiros, não recolhidas pela
empresa, incidentes sobre as remunerações pagas a título de alimentação aos segurados que lhe
prestaram serviço, no valor de R$ 29.332,27, composto de valor principal, multa de ofício e juros
de mora.
2. A seguir reproduz-se, em sua essência, o relatório do Acórdão da DRJ/JFA, por
retratar adequadamente os fatos ocorridos.
Relatório
O presente Auto de Infração foi consolidado e lavrado em 28/4/2010, sob n°
37.273.232-1, para o período 1/2006 a 10/2007, no valor consolidado de R$29.332.27,
constando, por motivação do lançamento no Relatório Fiscal de folhas 15 a 18, o
seguinte:
1. Este relatório ê parte integrante do Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP
e compreende as contribuições sociais devidas às outras entidades e fundos (Salário-
Educação, SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE) não recolhidas pela empresa, nas
alíquotas descritas no DD - Discriminativo do Débito (anexo a este AIOP), incidentes
sobre as remunerações pagas a título de alimentação aos segurados que lhe prestaram
serviços no período fiscalizado.
2. A empresa foi intimada em 12.04.10 a apresentar o Termo de Adesão ao Programa
de Alimentação do Trabalhador - PAT no prazo de 11 dias, sem contudo efetuá-lo até a
data da lavratura do presente Auto de Infração.
Consultando o “site ” do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE na “internet " pelo
CNPJ da autuada, não foi constatado a adesão da empresa ao PAT.
(...).
Como se vê, a legislação previdenciária exclui do salário-de-contribuição os
pagamentos efetuados pelas empresas a titulo de Alimentação condicionando. porém, à
sua adequação à Lei 6.321 de 14/04/76, que regulamentou os pagamentos efetuados a
este título.
Caso a empresa conceda beneficio-alimentação aos segurados que lhe prestam serviços
sem a respectiva adesão ao Programa, os benefícios oferecidos passam a integrar o
salário de contribuição (base de cálculo da contribuição previdenciária) para todos os
fins.
No presente caso, a autuada custeou integralmente a alimentação aos segurados a seu
serviço através de “vales-refeição” com empresa conveniada. sem aderir ao PAT e sem
incluir os valores correspondentes no salário de contribuição da Previdência Social.
conforme constatado nas Folhas de Pagamento e GFIP.
No "Relatório de Lançamentos anexo ao Auto de Infração a que se refere este Relatório
Fiscal, constam os pagamentos efetuados à empresa fornecedora de "Vales-
alimentação" - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ 04.740.876/0001-
25) e das empresas fornecedoras de gêneros alimentícios conforme apurado no “Razão
Analítico Geral” confrontado com os valores das Notas Fiscais respectivas,
apresentadas pela autuada, constando no campo de observações do “Relatório de
Lançamentos” (anexo do Auto de Infração - campo observações) o número da Nota
Fiscal e/ou da Nota de Empenho autorizadora do pagamento, a data do pagamento
apurada nos recibos de pagamento dos títulos junto a rede bancária e indicadas no
"Razão Analítico Geral” disponibilizado pela autuada. Estão anexados. por
amostragem, cópias das Notas Fiscais 259.965 e 302.186 referente às aquisições de
Vales Alimentação (Anexo I e II).
(...)
O sujeito passivo apresentou impugnação (...) onde alega (...):
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000433/2010-46

A empresa fornecedora da alimentação, contratada pela impugnante, seria credenciada
pelo PAT. Entende que é mera formalidade tal inscrição.
Colaciona julgados no sentido da desnecessidade da inscrição ao PAT.
Entende que a multa a si imposta é desarrazoada e desproporcional, citando o disposto
no art. 35 da Lei 8.212/1991, na redação da Lei ll.941/2009, como o que parece
entender razoável.
Ao final, requer a procedência da impugnação, com a anulação do lançamento; a
produção de provas adicionais; e, subsidiariamente, a revisão do valor da multa
aplicada.
(...).
3. Elucidativa é a transcrição da ementa do Acórdão sob revisão, exarada pela
DRJ/JFA em sua decisão, que considerou improcedente a impugnação apresentada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2007
PAT. ADESÃO. NECESSIDADE. MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A adesão ao PAT, consubstanciada em termo próprio, é necessária como um dos
requisitos para que o salário in natura pago a este título não seja considerado base de
cálculo de contribuições sociais previdenciárias.
A multa aplicada, determinada legalmente, deve ser a mais benéfica ao sujeito passivo,
na comparação entre legislações com imposições diferentes no tempo.
É vedada a apreciação, em sede administrativa, de argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ/JFA.
Voto
(...).
No mérito, a legislação de regência vigente à época e já citada no Relatório Fiscal,
impunha a necessidade de obediência às regras do Ministério do Trabalho e Emprego
para que a parcela paga a título de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) seja
excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Instrução Normativa SRP 3/2005, também vigente à época dos fatos geradores,
disciplinava a situação das empresas com irregularidades junto ao Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) (...):
(...)
Não obstante a existência de decisões judiciais em sentidos diversos, a estrita legalidade
em matéria tributária impõe a obediência dos dispositivos legais e normativos citados.
Quanto à multa aplicada, ocorre que a edição da Medida Provisória 449/2008
(posteriormente, Lei 11.941/2009), determinou novo modelo para aplicação de multas
na apuração de desconformidades relativas às contribuições sociais previdenciárias.
Por força do art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), na verificação da multa a
ser aplicada, opta-se pela mais benéfica ao sujeito passivo. Assim, a auditoria-fiscal
procedeu ã comparação dessas multas, como se aplicadas com a legislação vigente à
ocorrência do fato gerador e com as normas modificadas pela Lei 11.941/2009 (folhas
13 e 14), optando pela que resultaria apenação menor.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000433/2010-46

Quanto à aplicação do art. 35 da Lei 8.212/1991, trata este da multa de mora por
recolhimento espontâneo com atraso de contribuições sociais previdenciárias. Por força
da Lei 11.941/2009, que deu nova redação aos artigos envolvidos, a comparação para
fins de aplicação da multa mais benéfica (art. 106, II, “c” do CTN) não envolve os
terceiros, por conta da antiga redação do art. 32, §5° da Lei de Custeio Previdenciário
não o levar em conta. A multa da época do fato gerador, portanto, seria sempre mais
benéfica em relação à multa atual.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificada da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso, de onde seus argumentos apresentados são extraídos e, em síntese, apresentados a
seguir.
- apresenta apertada síntese dos fatos ocorridos,;
- sustenta que não houve dano ao erário, não houve prejuízo aos trabalhadores e a
jurisprudência já apresentada na impugnação é unânime em reconhecer que o não cumprimento
da formalidade de inscrição no PAT não é motivo para a incidência da contribuição
previdenciária; e
- retoma seu entendimento de que a multa aplicada é abusiva, confiscatória,
desproporcional e inconstitucional.
- apresenta farta jurisprudência.
6. Seu pedido então envolve a procedência do Recurso, a anulação da obrigação
tributária e da multa imposta. Subsidiariamente solicita a revisão do valor da multa.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Em preliminar, nota-se a farta apresentação de jurisprudência pela ora
recorrente. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de
se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo recorrente não
são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não
vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000433/2010-46

11. Na apreciação do Mérito da lide, verifica-se no relatório da Auditoria,
especificamente em seu item 2 (e-fl. 16), que durante a Fiscalização foi constatado que a
empresa fornecia ”vales-alimentação” a seus funcionários e também alimentos in natura, através
de registros em livros contábeis, uma vez que o Auditor atestou que “constam os pagamentos
efetuados à empresa fornecedora de “Vales-alimentação” (...) e das empresas fornecedoras de
gêneros alimentícios conforme apurado no “Razão Analítico Geral” confrontado com os valores
das Notas Fiscais respectivas, apresentadas pela autuada (...), embora a autuada não estivesse
regularmente inscrita no PAT.
12. Diante dessas constatações, necessário se faz destacar que o hodierno
entendimento deste e. Conselho vai no sentido de que, mesmo inexistente a mera formalidade de
ausência de inscrição no PAT do Ministério do Trabalho, mas existindo o Fornecimento de
Tickets-Alimentação, ou ainda o fornecimento de alimentação in natura, não se configura a
incidência de contribuições previdenciárias, uma vez que já são constatados contornos do
programa que atende ao objeto de buscar a alimentação do trabalhador..
13. Tal entendimento pode ser verificado no Acórdão 2301-002.542, da 1a Turma
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, ou ainda no recentíssimo Acórdão 9202-007.702, da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 27 de março de 2019, cuja ementa é
colacionada a seguir, pela ordem enumerados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
(...)
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR
Da mera formalidade de ausência de inscrição por falta de atualização junto ao PAT do
Ministério do Trabalho e ou o Fornecimento de Tickets Alimentação sem que haja
inscrição no PAT, não configura a incidência do artigo 28, I da Lei 8.212 de 1991,
combinado com o Artigo 214, parágrafo 9, inciso III e o parágrafo 10 do Regulamento
da Previdência Social RPS, porque, havendo contornos do programa que atende ao
objeto que é alimentar o trabalhador, é bastante assaz para justificar a não incidência.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2003, 31/05/2004
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
14. Diante do entendimento explanado, deve ser reconhecida a pretensão da
recorrente no sentido de não incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas
fornecidas a título de alimentação aos segurados a seu serviço através de ticket alimentação ou in
natura, não há motivos para apreciação de seus argumentos levantados face à imposição da
multa aplicada no auto de infração.
Conclusão
15. Isso posto, voto em dar provimento ao recurso.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000433/2010-46

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital